Tribunal: TJSP
Processo: 2227484-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por não se adequar ao rol disciplinado pelo Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não concordância das agravadas com o valor fixado a título de honorários periciais – Inadmissibilidade de interpretação extensiva do dispositivo legal que apresenta as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento – Matéria que

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por não se adequar ao rol disciplinado pelo Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não concordância das agravadas com o valor fixado a título de honorários periciais – Inadmissibilidade de interpretação extensiva do dispositivo legal que apresenta as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento – Matéria que pode ser arguida em sede de apelação ou em contrarrazões, nos termos do Artigo 1.009, parágrafo 1o, do mesmo diploma legal – Decisão mantida – Recurso não provido.